Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702032-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA JB2 LTDA AGRAVADO: WALTER REIS NASCIMENTO JUNIOR DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA JB2 LTDA contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de negativação do nome do devedor pelo SERASAJUD e de consulta de bem imóveis no eRIDFT. Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que a pesquisa de imóveis pelo eRIDFT é medida de cooperação do juízo, amplamente divulgada e objeto de convênio celebrado pelo TJDFT, não se justificando o indeferimento do pedido pelo fato de o juízo não ter realizado o cadastro até o momento. Quanto ao segundo ponto, igualmente defendeu que a inclusão do nome do devedor pelo SERASAJUD é medida de cooperação com previsão no Código de Processo Civil. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque as medidas de cooperação demandadas no presente recurso podem ser executadas quando do julgamento de mérito do presente recurso, sem que ocorra qualquer prejuízo à credora. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.